Tribunal: TJDFT
Processo: 0747633-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747633-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CWF - INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. À agravante para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR